Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-97.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), LUCAS VITOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.736.041-16 (PACIENTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), LUCAS VITOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.736.041-16 (PACIENTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 037.362.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM GONCALVES VIEIRA SALOIO - CPF: 061.629.381-07 (VÍTIMA), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 158 DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – IMPERTINÊNCIA – VERIFICADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS –PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – princípio da homogeneidade das prisões - IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que será determinada se estiverem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 313 do CPP associados aos motivos listados no artigo 312 do mesmo Diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Desalenta a tese alusiva à suficiência das cautelares outras de menor gravidade (art. 319, CPP), sobretudo porque não há indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.

O contexto delimitado na decisão censurada enfraquece, por ora, qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Lucas Vitor Ferreira dos Santos
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

Os impetrantes afirmam que o paciente se encontra preso desde o dia 16 de julho de 2020 e sustentam a indevida conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação e omissão quanto aos seus requisitos, além da ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa e violação dos princípios da razoabilidade e homogeneidade das prisões.

Argumentam, ainda, que o paciente é réu primário, confesso, com residência e emprego fixo, além de ter dezenove anos de idade.

Em sede de plantão judiciário, a tutela de urgência restou indeferida.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 52139994 – Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se a ausência do constrangimento ilegal apontado, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação da decisão e omissão quanto aos requisitos da cautelaridade, consigna-se que a prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que será determinada se estiverem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 313 do CPP associados aos motivos listados no artigo 312 do CPP.

Verifica-se que, na data de 17.07.2020, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, que foi preso por, supostamente, ter praticado o delito de extorsão, previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

No presente caso, extrai-se, a princípio, que a vítima procurou a delegacia de polícia relatando que recebeu mensagens via aplicativo whatsapp de uma pessoa não identificada que afirmou ter vídeos e fotos íntimas suas requerendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para não divulgar os dados. A vítima foi orientada a continuar com a negociação, ocasião em que marcou um encontro para a entrega do dinheiro. Na sequência, dois policiais civis a acompanharam até o local indicado e ficaram observando a certa distância. Quando o paciente viu os policiais saiu com a motocicleta em alta velocidade, tendo os policiais logrado êxito em abordá-lo. O acusado, em sede policial, afirmou que um terceiro pediu seu celular para enviar as mensagens e posteriormente foi ao encontro da ofendida.

Com fundamento na adequação da prisão ao artigo 302 do CPP, no depoimento do paciente, da vítimas e das testemunhas, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, ante o fundamento de que “
existem registros criminais em seu desfavor, consoante declarações constante no interrogatório foi indiciado pelos crimes de documento falso e roubo seguido de morte, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa e com o intuito de acautelar a ordem pública.
(Id. 50866967 – Pág. 4). Ademais, o juízo registrou que ao delito de extorsão é cominada a pena de reclusão de quatro a dez anos, além de possivelmente incidir, no caso, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP, o que preenche o requisito disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Apesar da afirmação dos impetrantes de que o paciente é réu primário, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme no sentido de que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Nesse sentido: STJ – HC 490721 / SC 2019/0023622-7, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/072019).

Cumpre destacar que não é qualquer ato infracional, em qualquer circunstância, que poderá ser utilizado para caracterizar a periculosidade e justificar a prisão antes da sentença.
In casu
, como afirmado pelo paciente, em sede policial, ele já foi representado e cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo seguido de morte (latrocínio), conduta apta a revelar, por sua acentuada gravidade, a potencial periculosidade do paciente.

Quanto à alegação de pretenso constrangimento ilegal decorrente da possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, sublinha-se que, para além dos requisitos já mencionados exigidos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, na espécie, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, o juízo apontado como coator registrou que “
tendo em vista que o preso já possui registros criminais, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente para acautelar a ordem pública”.

De outro lado, em relação à suposta possibilidade de fixação de regime menos gravoso em caso de eventual condenação e consequente ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões e da razoabilidade, é preciso esclarecer que o contexto delimitado na decisão censurada enfraquece, por ora, qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta, bem como desalenta a tese alusiva à suficiência das cautelares outras de menor gravidade (art. 319, CPP), sobretudo porque não há, neste momento, indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020